Tribunal: CARF
Processo: 13971.904550/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904550/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
IINDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS RAMOS UNIVERSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS
E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
POSTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere o pedido. Se houver valores acumulados relativos a trimestres
posteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904550/2008-20
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl.03 contra o Despacho Decisório da
DRF/Blumenau, no de rastreamento 804839154, de fl. 04, que deferiu parcialmente o
ressarcimento do crédito de IPI do 4o trimestre/2003, no valor de R$11.525.03,
homologando
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no40733.34221.190204.1.3.01-3840 e não homologando as demais PER/DCOMP
transmitidas com o mesmo crédito vinculado.
O requerente pleiteou o valor de R$50.419,18, mediante transmissão do PER/DCOMP
no11330.27005.130304.1.7.01-9032
(fls.43/145),
retificador
do
PER/DCOMP
no17982.40033.280104.1.3.01-6220 e outras DCOMP com o mesmo crédito vinculado.
Em sua manifestação de inconformidade ao despacho decisório alega o requerente que
ao iniciar o processo de crédito referente ao crédito exportação do 4o trimestre/2004,
ocorreram falhas nas transmissões e retificações dos PER/DCOMP que compunham o
processo, inclusive nas compensações. Requer a revisão das PER/DCOMP e emissão do
DARF para pagamento da diferença de R$8.586,92.
Requer que seja cancelado o PER/DCOMP retificador 11330.27005.130304.1.7.01-
9032; que seja aceito o PER/DCOMP no 18850.91461.030204.1.7.01-6007 como
retificador. Alega que nos demais PER/DCOMP transmitidos a seguir houve a
indicação incorreta do no do PER/DCOMP inicial: 40733.34221.190204.1.3.01-3840;
36831.76917.050304.1.3.01-5397;
41822.75321.190404.1.3.01-7676;
11938.49406.190504.1.3.01-2995 e 03902.91521.260704.1.3.01-0260 (neste, além de
anotação errada do número inicial da declaração, o trimestre tido como 4o e o ano 2003).
Observou que o valor do crédito lançado é de R$41.832,26 e o débito que foi realizado é
no valor de R$50.419,18. (diferença de R$8.586,92).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta DRJ
para apreciação.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA nos termos do Acórdão
no 15-36.359, de 15/08/2014 (fls.158/161), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, por consequência não
homologou a compensação, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Inexiste reparo a despacho decisório que homologa a compensação dos débitos
declarados na DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.440/461, alegando em síntese que:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

(i) a sistemática de compensações via PERDCOMP é claramente entendido como um
conta-corrente, onde o contribuinte tem a opção administrativa de compensar
mensalmente seus créditos oriundos de CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI;
(ii) que o valor do campo “CRÉDITO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO”, calculado
pelo próprio programa da PERDCOMP às fls. 19 era de R$11.525,03 (...), sendo que no
mês seguinte após a atualização pelo programa, este valor atualizou para R$ 41.832,26
(...);
(iii)
que
os
PERDCOMP
de
no
18850.91461.030204.1.7.01-67007
e
11330.27005.13304.1.7.01-9032 foram tão somente RETIFICADORES do valor
compensado à título de IRPJ e CSLL, os quais foram retificados de R$ 4.569, 84 para
R$ 5.156,69 (IRPJ) e de R$ 5.868,44 para R$ 5.281,59 (CSLL).
(IV) requer que seja reformado o acórdão proferido, sendo homologado as
compensações efetuadas, sendo ao final emitido o respectivo DARF quanto ao valor
compensado em excesso (R$8.586,92) devidamente atualizado na forma da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado pelo decurso de prazo de 15 diais a contar da
disponibilização na Caixa Postal em 19/09/2014 (fl.172) e protocolou Recurso Voluntário em
12/09/2014 (fl.173) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do mérito:
O presente processo versa sobre declaração de compensação homologada
parcialmente, em virtude de constatação de que o crédito solicitado foi insuficiente para a
compensação integral dos débitos, conforme se observa na motivação trazida no despacho
decisório à fl. 04.
O recorrente alega que a autoridade tributária não levou em consideração o saldo
credor do 4o trimestre de 2003. Em suma, aduz que “o valor do campo “CRÉDITO PASSÍVEIS
DE RESSARCIMENTO”, calculados pelo próprio programa da PERCOMP às fls. 19 era de R$
11.525,03 (...), sendo que no mês seguinte após a atualização pelo programa, este valor
atualizou para R$ 41.832,26 (...), ou seja, um valor bem superior ao mencionado e usado para
fundamentar o acórdão proferido”. Dessa forma, foram transmitidas diversas DCOMP’s
relativas ao mesmo crédito-mãe apontado acima (R$ 41.832,26), no valor total de R$ 50.419,18.
Requerendo ao final, a emissão do DARF para pagamento da diferença de R$ 8.586,92.
A Turma Julgadora de 1a Instância, entendeu por indeferir o pleito do contribuinte
com base em um fundamento claro e objetivo: todas as DCOMP’s transmitidas tiveram origem o
mesmo crédito-mãe do 4o trimestre/2003 no valor de R$ 11.525,03, indicado pelo próprio

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

contribuinte na DCOMP no 11330.27005.130304.1.7.01-9032. É o que se extrai do teor do voto,
a seguir transcrito:
Verifica-se que o interessado discorda da vinculação das DCOMP, cujas compensações
foram homologadas parcialmente ou não homologadas no presente processo
administrativo, à PERDCOMP no 11330.27005.130304.1.7.01-9032, esta que espera
que também seja retificada pelo PER/DCOMP retificador 18850.91461.030204.1.7.01-
6007.
Esclareça-se que todas as DCOMP apresentadas visaram a compensação de débitos com
créditos do IPI do 4o trimestre/2003, todas retificadoras, tendo como informação comum
o fato de ser o crédito do 4o trimestre/2003 e de que o ressarcimento já tinha sido
informado em outro PER/DCOMP, o inicial constante do PER/DCOMP
no17982.40033.280104.1.3.01-6220, este cancelado pela declaração retificadora, o
PERDCOMP no 11330.27005.130304.1.7.01-9032.
A demonstração do crédito de IPI do 4o trimestre/2003, a ressarcir no valor de
R$11.525,03,
foi
demonstrado
na
PER/DCOMP
retificadora
no11330.27005.130304.1.7.01-9032, tendo o contribuinte informado para esta DCOMP,
a utilização do crédito no valor total de R$10.438,28, na compensação de débitos do
IRPJ e da CSLL.
Ocorre que posteriormente o contribuinte transmitiu novas DCOMP vinculando a
compensação dos débitos lá declarados com o mesmo crédito do 4o trimestre/2003,
limitado ao valor pleiteado e reconhecido de R$11.525.03, constante do PER/DCOMP
inicial no17982.40033.280104.1.3.01-6220.
DCOMP
Data de
Transmissão
Compensação de
débitos diversos
Fls.
17982.40033.280104.1.3.01-6220 retificada
pelo
PER/DCOMP 11330.27005.130304.1.7.01-
9032
28/01/2004
R$10.438,28
05/38
39/124
40733.34221.190204.1.3.01-3840, indicação
do
PER/DCOMP inicial
18850.91461.030204.1.7.01-6007
19/02/2004
R$8.865,45
125/129
36831.76917.050304.1.3.01-5397 indicação
do
PER/DCOMP inicial
18850.91461.030204.1.7.01-6007
05/03/2004
R$7.608,82
130/134
41822.75321.190404.1.3.01-7676 indicação
do
PER/DCOMP inicial
36831.76917.050304.1.3.01-5397
19/04/2004
R$11.899,15
135/139
11938.49406.190504.1.3.01-2995 indicação
do
PER/DCOMP inicial
17982.40033.280104.1.3.01-6220
19/05/2004
R$7.950,10
140/145
03902.91521.260704.1.3.01-0260 indicação
do
PER/DCOMP inicial
11938.49406.190504.1.3.01-2995
19/05/2004
R$3.657,38
146/152
Total

R$50.419,18

Ao informar a origem do crédito no PER/DCOMP o contribuinte informou que o
crédito já tinha sido informado em outro PER/DCOMP, sendo este o número da
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

declaração 17982.40033.280104.1.3.01-6220, ou ainda, quando informou um
PER/DCOMP distinto, este por sua vez tinha por demonstração do crédito e por
PER/DCOMP
inicial,
vinculação
com
o
mesmo
PER/DCOMP
no17982.40033.280104.1.3.01-6220. Tampouco é possível acatar qualquer pedido de
retificação das DCOMP transmitidas, como quer o interessado, para desvincular o
crédito informado daquele constante da DCOMP no17982.40033.280104.1.3.01-6220,
uma vez que apesar de alegar em contrário, todas as DCOMP apresentadas foram
vinculadas ao mesmo crédito do 4o trimestre e à DCOMP mencionada, seja direta ou
indiretamente, como demonstrado na tabela constante deste voto, sendo uma obrigação
do requerente, ao informar na DCOMP o crédito a compensar, fazê-lo com crédito
líquido e certo.
Por conseguinte, não há como homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMP pela empresa.
Portanto, não há reforma a ser feita no despacho decisório que não homologou a
compensação dos débitos declarados nas DCOMP mencionadas, uma vez que o
crédito reconhecido no 4o trimestre/2003 é tão somente de R$11.525,03, conforme
demonstrado pelo próprio contribuinte na DCOMP no 11330.27005.130304.1.7.01-
9032.
Isto posto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecer o crédito de IPI, não homologar a compensação vinculada. (grifou-se)
Maria Madalena de Souza Oliveira
Relatora
Matrícula 6197
Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida considerou
como saldo credor do 4o trimestre de 2003 o montante de R$11.525,03 (fl.44), seguindo os
cálculos da autoridade tributária expressos no despacho decisório juntado à fl. 04, resultando na
homologação apenas parcial da compensação declarada pelo recorrente.
Ou seja, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração eventual saldo
credor de períodos posteriores, até porque tal saldo não foi objeto da declaração de compensação
formulada pelo sujeito passivo. Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade
tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados pela
legislação que rege os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação do IPI. De
semelhante modo, considero correta a decisão recorrida, tendo em vista que seu entendimento foi
harmônico com o arcabouço normativo que regula os procedimentos de restituição,
ressarcimento e compensação na esfera federal.
Com relação ao lapso temporal, o recorrente não conseguiu demonstrar que nos
períodos em que foram transmitidos os pedidos havia saldo credor decorrente de operações
ocorridas no trimestre respectivo. Com efeito, no despacho decisório pode-se observar,
claramente, que o crédito ali analisado e considerado diz respeito apenas ao 4o trimestre de 2003.
No tocante a tal questão, alinho-me com aqueles que entendem que o saldo credor
de IPI, passível de ressarcimento, deve ser apurado por trimestre-calendário. Tal sistemática
encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos,
pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei
9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Como se vê, o ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos
e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos
decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere o pedido. Desse
modo, se houver valores acumulados relativos a trimestres posteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
De outro norte, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que não
há como desconstituir a apuração de débitos levada a cabo pelo despacho decisório que se
baseou nas informações trazidas pelo próprio recorrente. Além do mais, este limitou-se a
declarar que a compensação deve ser feita mediante uma conta corrente de um período de
apuração sejam considerados nos períodos subsequentes.
Ou seja, para afastar o argumento de utilização do saldo credor do trimestre em
referência, na amortização de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB -
conforme apurado no despacho decisório e ratificado pela decisão recorrida, o recorrente deveria
ter juntado, em ocasião própria e oportuna, livro Registro de Apuração do IPI, juntamente com
documentos para embasá-lo. Ao invés disso, o recorrente trouxe apenas as PER/DCOMP
retificadoras, documentos que não servem para descaracterizar a apuração realizada pela
autoridade fiscal.
Registre-se que incumbe ao recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e
idôneas, o direito creditório alegado. Nessa esteira, vale lembrar o que dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
(...) o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o
interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações.
No caso concreto, o recorrente eximiu-se de produzir provas específicas, tanto em
sua impugnação como em sede de Recurso Voluntário, restando incontroversa a apuração trazida
no despacho decisório, sobretudo porque as reduções do direito creditório estão plenamente
evidenciadas nos demonstrativos de análise do crédito constantes do despacho decisório.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904550/2008-20

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital